Tribunal: STF
Processo: HC 272504
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.  TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DE ABSOLVIÇÃO. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.5.2026, por Volnete Gilioli e outra, advogadas, em benefício de Alisson Parcianello, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.4.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.061.299/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 26.2.2020, pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Palmeira das Missões/RS (Ação Penal n. 0004133-05.2019.8.21.0020), pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de nove anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, e mil trezentos e sessenta dias-multa. Narrou-se na denúncia:
“1º FATO (Tráfico de drogas)
No dia 2 de outubro de 2019, por volta das 14h50min, na
Av. Independência, nº 15, bairro Félix, nesta cidade, os denunciados ALISSON PARCIANELLO e DEIVIDI ROCHA DE LIMA guardavam e transportavam, para fins de distribuição a terceiros, gratuita ou onerosamente, a quantidade de 35 (trinta e cinco) ‘pinos’ de substancia semelhante à cocaína, pesando cerca de 430,80g (conforme auto de apreensão da fl. 16 do APF), substancias que causam dependência física e psíquica (consoante laudo de constatação da natureza da substancia fl. 20). 
Na ocasião, os denunciados ALISSON PARCIANELLO e DEIVIDI ROCHA DE LIMA guardavam e transportavam a supramencionada quantidade de entorpecente no interior do veículo GM Vectra, placas CMM 2144, com intuito de distribuição e fornecimento a terceiros, quando, ao notarem a aproximação da Guarnição da Brigada Militar, empreenderam fuga do local. Em face disso, os agentes públicos passaram a perseguir o mencionado automóvel logrando abordá-lo apenas em decorrência de uma provável pane mecânica no veículo dos denunciados. 
Em revista ao veículo foram localizados 35 (trinta e cinco) ‘pinos’ de substância análoga à cocaína, no interior dos bancos dianteiros. Também foi apreendido pela Polícia Militar 1 (uma) folha de caderno pequena com anotações, 1 (um) celular marca Samsung,
1 (um) celular marca Apple, bem como o automóvel de placas CMM 2144, utilizado pelos denunciados (auto de apreensão das fls. 15/18 do APF). 
2º FATO (Associação para o tráfico): 
Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, os denunciados ALISSON PARCIANELLO e DEIVIDI ROCHA DE LIMA, associaram-se para o fim de praticar delitos de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e, particularmente, o fato acima descrito. 
Segundo o apurado, os denunciados Alisson Parcianello e Deividi Rocha de Lima, de forma estável, uniram-se em conluio para a prática do narcotráfico, mantendo um programa delinquencial e uma organização montada, com divisão de tarefas, culminando com a apreensão das substâncias entorpecentes em poder dos denunciados, sempre auxiliando um ao outro moral e materialmente. 
Como outrora referido, os acusados associavam-se para os fins de comercialização da droga nesta cidade, utilizando-se de seus veículos para locomoção e distribuição dos entorpecentes. 
Os denunciados foram presos em flagrante-delito e conduzidos a Delegacia de Polícia local para a lavratura do competente auto de prisão” (fls. 1-2, e-doc. 3).

3. Em 23.3.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento aos apelos defensivos e ministerial (Apelação Criminal n. 0088759-32.2020.8.21.7000), mas, de ofício, reconheceu a atenuante da menoridade e redimensionou a pena total imposta ao paciente para oito anos de reclusão e mil e duzentos dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Preliminar. Ilicitude da prova. Afastamento. Conforme se verifica dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, verifica-se que os policiais dispunham de fundadas razões para a ordem de parada do veículo. Salienta-se que o automóvel já era conhecido dos agentes policiais como sendo utilizado para o transporte da substância entorpecente, preenchendo-se, portanto, o requisito disposto no art.244 do CPP. 
MÉRITO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA MENORIDADE AO RÉU A P, DE FORMA A REDIMENSIONAR A PENA AO MÍNIMO LEGAL. Como se viu ao longo da instrução criminal, os agentes públicos já investigavam o automóvel Vectra, de propriedade de DEIVIDI, pois possuíam informações de que ele realizava o transporte de entorpecentes. No momento em que visualizaram o carro, o veículo empreendeu em fuga, sendo que no acesso ao trevo à BR-158, o carro parou em decorrência de uma pane mecânica. Ato contínuo, procederam à abordagem dos réus, oportunidade em que lograram encontrar, além das drogas
(35 pinos de cocaína, pesando 430g), um caderno de anotações sobre a contabilidade do tráfico, com anotações sobre a entrega de drogas. É de se anotar que, consoante o documento apreendido à fl. 197, há menção a respeito da indicação de entregas de entorpecentes e pagamentos realizados por terceiros, tudo a demonstrar que a traficância já era exercida anteriormente. Salienta-se, ainda, que as conversas extraídas do aplicativo whatsapp são esclarecedoras a respeito do conluio existente entre os acusados, os quais ajudavam-se mutuamente para sucesso da empreitada criminosa. Como se viu, os consumidores negociavam os narcóticos com Deividi, e realizavam os depósitos diretamente na conta de Alisson. Dessa forma, não há razões para se duvidar das palavras dos agentes públicos, que foram coesas e uníssonas desde a fase inquisitiva. Não parece plausível que pessoas idôneas, atuantes em nome do Estado no combate à criminalidade, imputem delitos a inocentes, com o único intento de justificar sua abordagem. Portanto, tais relatos, firmes e uníssonos em sua essência, mostram-se aptos a ensejar a condenação. Diante do exposto, deve ser mantida a condenação dos recorrentes nas raias dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Em relação ao pedido de redimensionamento da pena, as defesas postularam, em apertada síntese, a fixação de ambas as reprimendas no mínimo legal e, em relação ao delito de tráfico de drogas, o reconhecimento da redutora do art. 33, § 4º da Lei de Drogas. In casu, efetivamente é possível concluir que os acusados agiram com elevado grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que foram flagrados com ‘35 pinos de cocaína, pesando 430g de cocaína’. Além de comercializar substância de potencial altamente lesiva (cocaína), que serviria para atingir uma gama considerável de usuários, causando verdadeiro problema à saúde pública. A quantidade de entorpecentes confiscada é significativa e de alto valor financeiro, revelando traficância em larga escala e de forma profissional. Tocante ao recurso ministerial, não vislumbro elementos para a negativação dos vetores ‘conduta social’ e ‘personalidade’, pois as circunstâncias do fato não destoam daquelas já previstas no tipo penal. Desse modo, a exasperação da pena em razão da qualidade/quantidade dos narcóticos mostra-se suficiente para enquadrar a conduta de forma mais reprovável do que outras inseridas no mesmo tipo penal, razão pela qual mantém-se o quantum sancionatório aplicado na sentença. No entanto, na segunda fase do processo trifásico, percebe-se que o recorrente Alisson (nascido em 15/5/1999) contava com 20 anos de idade na data dos fatos (2/10/2019), motivo pelo qual faz jus ao reconhecimento, de ofício, da atenuante da menoridade, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Assim, aplicada a incidente da referida atenuante, a pena vai reconduzida ao mínimo legal para ambos os delitos, sendo definitivamente fixada em 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Os acusados não fazem jus à incidência do privilégio previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. É que, como se não bastasse a quantidade e variedade de narcóticos apreendidos, há outros elementos que indicam que os acusados faziam do tráfico seus meios de vida, tanto que foi reconhecido o vínculo associativo existente entre DEIVIDI e ALISSON, o que, por si só, impede o reconhecimento da benesse legal. Neste raciocínio, rejeito a preliminar oferecida pela defesa de Deividi Rocha de Lima e, no mérito, valida-se o decreto condenatório e sancionamento aplicado na origem ao réu Deividi Rocha de Lima. De ofício, reconheço a incidência da atenuante da menoridade ao denunciado Alisson Parcianello, de forma a resultar na pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos)
dias-multa à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime fechado. À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DEFENSIVA DO RÉU DEIVIDI E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. DE OFÍCIO, RECONHECERAM A ATENUANTE DA MENORIDADE AO RÉU ALISSON, REDIMENSIONANDO A PENA APLICADA” (consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul).

4. As impetrantes informam que o decreto condenatório do paciente transitou em julgado, em 26.11.2021 (fl. 2, e-doc. 1). 

5. Contra o acórdão do Tribunal gaúcho, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.061.299/RS, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 17.12.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, que, em 29.4.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, em razão de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de quatro anos, com preclusão da matéria.
2. O agravante sustenta que o decurso temporal não constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus, alegando inexistência de revisão criminal ajuizada e apontando ilegalidades relacionadas à aplicação da redutora penal prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e à ausência de comprovação da estabilidade e permanência na associação criminosa, pressupostos do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o longo decurso temporal entre o trânsito em julgado do acórdão e a impetração do habeas corpus impede o conhecimento do writ, em razão da preclusão temporal da matéria.
4. Saber se as alegações de ilegalidades relacionadas à aplicação da redutora penal do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e à ausência de comprovação da estabilidade e permanência na associação criminosa podem ser analisadas na via do habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 
6. O habeas corpus não se presta a declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de dispositivo de lei ou ato normativo, sendo destinado exclusivamente à preservação ou restabelecimento do direito de locomoção, quando violado ou sob ameaça concreta, atual ou iminente. 
7. A impetração do habeas corpus após longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado do acórdão atacado caracteriza preclusão temporal da matéria, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 
1. As nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 
2. O habeas corpus não se presta à declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou ato normativo, sendo destinado exclusivamente à preservação ou restabelecimento do direito de locomoção. 
3. A impetração de habeas corpus após longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado do ato atacado caracteriza preclusão temporal da matéria” (fls. 1-2, e-doc. 8)

6. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual as impetrantes ressaltam, inicialmente, que “este Supremo Tribunal Federal, no julgamento paradigmático do HC 139.741/DF (Rel. Min. Dias Toffoli), consolidou o entendimento de que o Habeas Corpus pode ser utilizado como sucedâneo excepcional de revisão criminal sempre que os fatos forem líquidos e incontroversos” (fls. 2-3, e-doc. 1).
Alegam que “o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) utilizou a quantidade de entorpecente (430g de cocaína) na primeira fase para elevar a pena-base, alegando ‘elevado grau de reprovabilidade’. Simultaneamente, na terceira fase, utilizou o exato mesmo vetor (‘quantidade e variedade de narcóticos’) como fundamento para negar o benefício do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06)” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumentam que, “conforme fixado em repercussão geral, a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria configura bis in idem, o que não é tolerado na ordem constitucional brasileira” (fl. 4, e-doc. 1).

Asseveram que “a decisão da 5ª Turma do STJ, configura frontal violação ao Tema 712 da Repercussão Geral (RE 666.334/AM), que veda a utilização da natureza e quantidade da droga em momentos distintos da dosimetria, sob pena de bis in idem inconstitucional” (fl. 4, e-doc. 1).

Acrescentam que “a pena-base foi exasperada com base na afirmação genérica de que o paciente agiu com ‘dolo intenso’ e ‘consciência de seu ato’”
(fl. 5, e-doc. 1).

Ponderam que “o próprio Ministro Relator da decisão ora combatida, Joel Ilan Paciornik, já decidiu no AgRg no AREsp 721.441/PA que tais elementos são inerentes ao tipo penal e inidôneos para majorar a pena-base. A manutenção dessa fundamentação nula constitui constrangimento ilegal passível de correção de ofício” (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirmam que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas “baseou-se em elementos de coautoria eventual (estar de ‘carona’ e fornecer conta bancária), sem prova de estabilidade e permanência” (fl. 6,
e-doc. 1).

Enfatizam que “não houve prova da demonstração dos requisitos de estabilidade e permanência, requisitos estes indispensáveis conforme a jurisprudência desta Corte” (fl. 6, e-doc. 1).

Observam que “essa ausência de animus associativo estruturado torna a conduta atípica, configurando constrangimento ilegal flagrante, em conformidade com precedentes deste STF e do STJ (ex: HC 1012319/RJ), a mera coautoria ocasional não sustenta a condenação por associação” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante ao acima exposto requer: 
1. A concessão da MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos da execução penal no tocante à dosimetria, determinando que o paciente aguarde o julgamento de mérito em regime compatível com a eventual redução de pena (aberto ou semiaberto). 
2. No mérito, o conhecimento e a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM para cassar o acórdão do STJ e reformar a sentença do TJRS, determinando: 
- O decote da negativa de culpabilidade baseada em elementos genéricos; 
- O reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3), em observância ao Tema 712/STF; 
- A absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35) por atipicidade da conduta;
- O redimensionamento total da pena e a fixação de regime prisional mais branda, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos 
Em caso de não conhecimento formal do presente HC, requer-se a concessão da ordem de ofício para sanar a ilegalidade flagrante na individualização da pena, conforme o precedente HC 122.152/AL (Rel. Min. Gilmar Mendes)” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 26.11.2021, mais de quatro anos antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 18.5.2026.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Os pleitos veiculados na presente impetração, de revisão da dosimetria da pena imposta no crime de tráfico de entorpecentes e de absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas, não foram debatidos no Superior Tribunal de Justiça. 

11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM UM SEXTO. PLEITOS NÃO ANALISADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”  (HC n. 270.340-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.5.2026).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

12. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder cometido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora